Tribunal: TJDFT
Processo: 0000510-62.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. provas.

Crime de lesão corporal, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovado pelos depoimentos da vítima e de sua genitora, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito.

Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos art. 59 e 68 do CP.

Apelo desprovido.